Tribunal: TJDFT
Processo: 0740591-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Vistos etc. É sabido que a desistência do recurso é exercitável a qualquer tempo, independente da anuência da outra parte, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Assim sendo, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo Apelante à pág. 1 do ID 31644055 dos presentes autos. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator